Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE PELO CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERÍCIA CONCLUSIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO DE FATURAS INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido revisional, visando à revisão de faturas de água com vencimentos em 09.02.2024 e 27.02.2024, alegando falha na prestação do serviço.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água pela CAESB que justifique a revisão dos valores cobrados nas faturas questionadas.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de serviço público essencial é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14).
4. A responsabilidade da concessionária, embora objetiva, não afasta o ônus do consumidor de demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC, o nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o suposto dano, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Laudo pericial detalhado e fundamentado atestou a inexistência de falhas na prestação do serviço, bem como ausência de defeitos no hidrômetro, pressão anormal ou vazamentos externos, concluindo que o consumo elevado decorreu de vazamento interno no telhado do condomínio, de responsabilidade exclusiva do usuário.
6. A Resolução no 14/2011 da ADASA estabelece que as instalações internas são de responsabilidade do usuário, sendo este o responsável por sua adequação e manutenção.
7. O laudo pericial, elaborado por expert imparcial e de confiança do juízo, é conclusivo e harmônico com os demais elementos probatórios, devendo ser acolhido nos termos do princípio da livre convicção motivada.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A relação entre o usuário e a concessionária de serviço público essencial é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14. 2. A constatação de vazamento interno no imóvel afasta a responsabilidade da concessionária, uma vez que a obrigação pela manutenção das instalações internas é do usuário, nos termos da Resolução ADASA no 14/2011. 3. O laudo pericial judicial, quando elaborado de forma objetiva, técnica e imparcial, possui presunção de veracidade e deve ser acolhido quando harmônico com o conjunto probatório dos autos.